Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35%. LEI No 14.181/2021. ART. 54-A, §1o, DO CDC. NATUREZA CONSENSUAL DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à instauração de processo de repactuação de dívidas com limitação imediata dos descontos sobre a renda do consumidor ao percentual de 35%.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) a admissibilidade do agravo quanto aos pedidos de vedação à negativação e de impugnação às determinações de emenda à inicial; (ii) a possibilidade de concessão de tutela provisória para limitar os descontos sobre a renda antes da fase conciliatória do procedimento de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo não é conhecido na parte em que busca impedir a negativação do nome do recorrente, pois inexistiu decisão de primeiro grau sobre o tema, o que inviabiliza a análise por esta instância sob pena de supressão.
4. Também não comporta conhecimento o recurso quanto à insurgência contra determinações de emenda à inicial, por se tratarem de providências saneadoras, destituídas de conteúdo decisório e não abrangidas pelo rol do art. 1.015 do CPC.
5. O art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
6. A tutela de urgência (art. 300 do CPC) exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuja ausência inviabiliza o deferimento da medida.
7. O procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 tem natureza essencialmente conciliatória, fundada no diálogo e na cooperação entre consumidor e credores, razão pela qual a suspensão liminar dos descontos, sem oitiva da parte contrária, contraria a lógica do instituto.
8. A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de contraditório e de análise dos contratos firmados, não demonstra a probabilidade do direito de forma suficiente a autorizar a medida liminar.
9. A intervenção judicial precoce, impondo a limitação de descontos antes da formação da mesa de negociação, subverte o espírito da legislação, que prioriza a construção consensual da solução e a restauração do equilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento:
1. O superendividamento, isoladamente, não autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da oitiva dos credores.
2. O procedimento de repactuação de dívidas, por sua natureza conciliatória, não comporta medidas unilaterais liminares que contrariem sua lógica negocial.